Tribunal: TJMT
Processo: 0003078-06.2019.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003078-06.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIANE TEREZINHA FAGUNDES PARIZOTTO - CPF: 296.327.309-68 (APELADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LINDOMAR ROCHA RODRIGUES - CPF: 263.389.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE PELO ENTE PÚBLICO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS – PRETENSÃO RECURSAL DE REDUÇÃO COM BASE NA EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Considerando que os honorários
advocatícios, quando vencida a Fazenda
Pública, foram fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os percentuais previstos no § 3o, do artigo 85, do CPC, a manutenção do valor arbitrado é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, que, na presente “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE PROTESTO E SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
”, ajuizada pela parte apelada, qual seja, ELIANE TEREZINHA FAGUNDES PARIZOTTO, em face da parte apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na inicial e condenou a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, cuja parte dispositiva foi, assim, lançada (ID. 151231847):

“
Diante do exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução de mérito, com base nos artigos 485, inciso VI e 493, ambos do Código de Processo Civil, quanto aos pedidos de

nulidade do Processo Administrativo n. 23.679/2009, bem assim do Auto de Infração n. 117.042, de 12.01.2009.

Contudo,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, para
DECLARAR
a inexigibilidade da multa aplicada e a nulidade da
CDA n. 2017502319
com o cancelamento definitivo do Protesto n. 1789, fl. 14, Livro 5, do Segundo Ofício de Itaúba (MT), formalizado em 13.3.2018
,
devendo o ESTADO DE MATO GROSSO comprovar nos autos o cumprimento da presente determinação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da sua intimação.

Em obediência ao julgamento do Superior Tribunal de Justiça, de observância obrigatória,

condeno

o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 107.704,00 (cento e sete mil, setecentos e quatro reais), com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo 1076 – Superior Tribunal de Justiça).

Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos do art. 496, §1o, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito
”
.

A parte apelante interpôs o presente recurso questionando o montante fixado a título de honorários advocatícios, pois entende que é desarrazoado e desproporcional.

Aduz que
se trata de ação de simples deslinde, que não demandou maiores intervenções do patrono da parte adversa, uma vez que versa sobre temas de direito que não comportam grandes esforços ou teses jurídicas, além de não ter havido dilação probatória.

Salienta que
“(...) o
tema em debate não constitui questão de alta complexidade, revelando que
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço foram mínimos
, além de não demandar nenhuma despesa ou estudo mais aprofundado,
o que reforça ainda mais a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC/2015”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, a fim de reduzir a verba honorária em questão.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 151231310).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID. 152334664, manifestou-se, opinando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, que, na presente “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE PROTESTO E SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
”, ajuizada pela parte apelada, qual seja, ELIANE TEREZINHA FAGUNDES PARIZOTTO, em face da parte apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na inicial e condenou a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

Prima facie
, observa-se que a parte apelada
ajuizou, em 07.10.2019, esta demanda, visando à nulidade do auto de infração ambiental n.o 117042/2009 e do respectivo processo administrativo (n.o 23679/2009), bem como de todos os atos subsequentes, com o cancelamento da CDA pertinente e do protesto lavrado sob o n.o 1789, fl. 14, do livro 5 do 2o Serviço Notarial de Itaúba, MT, sustentando a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, requerendo, por derradeiro, a extinção do procedimento administrativo e a declaração de inexigibilidade da multa aplicada pelo órgão ambiental.

No decorrer da tramitação processual, a parte autora, ora apelada, juntou aos autos (ID. 151231836), em 31.03.2022, a decisão administrativa exarada pela SEMA (decisão n.o 4348/SGPA/SEMA/2020), que concluiu pelo
“CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO N° 117042 DE 12/01/2009, em virtude do presente processo ter permanecido sem movimentação por um período superior a 03 (três) anos, e, por esta razão, ser alvo da prescrição intercorrente prevista no art. 21, §2°, do Decreto Federal n° 6.514/2008 e no art. 19, §2°, do Decreto Estadual n° 1.986/2013”.

Assim, a ação foi julgada parcialmente procedente pelo Juízo
a quo
, que condenou a parte apelante ao pagamento da verba honorária sucumbencial, no valor de R$ 107,704,00 (cento e sete mil e setecentos e quatro reais), o qual, por sua vez, corresponde a 8 % (oito por cento) do valor da causa (R$ 1.346.300,54 – um milhão e trezentos e quarenta e seis mil e trezentos reais e cinquenta e quatro centavos), o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal, que se restringe à redução da quantia arbitrada a título de honorários advocatícios.

Todavia, da análise da questão posta, concluo que a razão não acompanha a parte recorrente.

Isso porque, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do § 2o e os percentuais previstos § 3o, do artigo 85, do CPC,
in verbis:

“

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos
”
.

Pela leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação ou no proveito econômico obtido na demanda.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada a respeito do tema:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO A UM SÓCIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. LIMITES E CRITÉRIOS DOS §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o do artigo 85 do CPC/2015. APLICABILIDADE.

1. A controvérsia diz respeito a matéria inerente ao proveito econômico a ser considerado na fixação dos honorários advocatícios pelo acolhimento de Exceção de Pré-executividade.

2. O artigo 85 do CPC/2015 estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IVdo § 2o e os percentuais delimitados no § 3o. Assevera ainda o indigitado artigo em seu § 6o que os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

3. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 107-108, e-STJ, destaquei): "No presente caso, a quantificação dos honorários não tem relação direta com o valor da dívida, não se podendo utilizá-la como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios. De fato, com relação à quantificação da verba honorária a cargo da União, o disposto no § 8o do artigo 85 do NCPC é de observância obrigatória.(...) Considerando que o § 8o do artigo 85 do NCPC remete aos parâmetros de seu parágrafo § 2o, tenho que, para a adequada a mensuração dos honorários advocatícios, na presente hipótese, o proveito econômico deve observar a circunstância de que a exceção de pré-executividade somente reconheceu questão meramente processual (ilegitimidade passiva). O direito de crédito da Fazenda Nacional não foi discutido em seu aspecto substancial. Desta forma, a dívida não foi extinta, nem a execução fiscal, portanto, o proveito econômico, não pode partir da análise simplista de corresponder à integralidade do valor exequendo. (...) Contudo, considerando-se o valor da causa (R$ 2.477.191,60), em especial, o trabalho despendido pelo procurador, que teve de opor exceção de pré-executividade, com base na qual se extinguiu o feito em relação ao sócio/agravante, tenho que a verba honorária deve ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigida pelo IPCA-E".

4. Verifica-se que a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8o do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada.

5. Esclareça-se que, na hipótese dos autos, não se pode falar em valor da causa muito baixo, tampouco em inestimável ou irrisório proveito econômico. Com efeito, o próprio acórdão objurgado reconheceu a existência de proveito econômico, todavia não o mensurou nos termos estabelecidos pelos §§ 3o, 4o e 5o do artigo 85 do CPC/2015. Precedentes: REsp 1.657.288/RS , Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/10/2017; REsp 1.671.930/SC , Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/6/2017. 6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1665300/PR , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)”.

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.

I - Primeiramente, cumpre destacar que, mediante a simples leitura do v. acórdão recorrido, percebe-se que o Tribunal de origem debateu expressamente sobre a matéria ora em apreço, motivo pelo qual, o presente caso não comporta a incidência das súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

II -
Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os parâmetros estampados nos incisos I a IVdo § 2o e com os percentuais delimitados no § 3o do art. 85 do CPC/2015
. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no REsp 1665300/PR , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp 1644846/RS , Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 31/08/2017. III - Agravo interno improvido.

( AgInt no REsp 1740865/SP , Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)”. (grifo nosso)

O mesmo posicionamento tem sido adotado por este e. Sodalício. Confira-se:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 10/03/2017 – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013 – DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS SEM ATO CAPAZ DE INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E TRIENAL CONFIGURADAS NOS TERMOS DO ART. 19 E DO ART. 20 DA NORMA ESTADUAL – REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em matéria ambiental, nos casos de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, aplica-se o Decreto Estadual no 1.986/2013, que estabelece procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1o/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, como no caso concreto, ante sua natureza eminentemente processual. Considerando o transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a data da citação do autuado (18/05/2006) e a decisão que decidiu pela aplicação da multa (28/06/2011), bem como da data da interposição do recurso (02/03/2012) e a publicação do resultado final do procedimento administrativo (10/03/2017), há de se reconhecer a prescrição quinquenal, o que implica na manutenção da sentença objurgada. Tendo em visita que os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, foram fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os percentuais em observância ao assentado no § 3o, do artigo 85, a manutenção do valor arbitrado é medida que se impõe.

(TJ-MT 10058518220178110015 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/03/2021)”.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes, o que ocorreu no caso em comento, pois, de acordo com o que se colige dos autos, o magistrado de primeiro grau obedeceu aos critérios definidos na lei processual civil.

Outrossim, não há que se falar em aplicação do § 8o, do art. 85, do CPC, uma vez que tal dispositivo deve ser utilizado nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no caso em apreço.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso,

persistindo a sentença de primeiro grau tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023